Tribunal: TJDFT
Processo: 0704824-60.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0704824-60.2022.8.07.0020 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: RAONE DA SILVA VIEIRA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Na petição de ID 46756120, a Defesa do apelado RAONE DA SILVA VIEIRA (Dr. Rafael Wilson de Mello Lopes, OAB/MA 15345) manifestou o desejo de realizar sustentação oral, por videoconferência, no julgamento da apelação interposta. 2. Por se tratar de causídico de outra unidade da federação (Maranhão/MA), defiro o pedido. 3. Inclua-se o feito para julgamento em pauta presencial, observando-se a sustentação oral por videoconferência. Cumpra-se. Int. Brasília, 16 de maio de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.